Tribunal: TJDFT
Processo: 0754831-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA ATÍPICA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. UTILIDADE E EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de “intimação da executada para comprovar a integralização do capital social compatível com o porte do empreendimento” (ID origem 258965295).
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 79434258).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é viável, no âmbito de feito executivo, determinar a intimação da pessoa jurídica executada com a finalidade de compeli-la a demonstrar a integralização de seu capital social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em regra, compete à parte exequente indicar bens suscetíveis de penhora e promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, conforme estabelece o art. 798, II, “c”, do CPC. O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor.
5. Se não observada utilidade ou efetividade da medida pleiteada pela exequente, a saber, a intimação da pessoa jurídica devedora para comprovação da integralização de capital social compatível com seu objeto social, impõe-se o indeferimento de tal providência.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.